Tribunal: TCU
Processo: 005.746/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9822/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Terezinha Luiza Cardoso Mendes emitido por este Tribunal e agora objeto de exame para fins de registro. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou a inclusão irregular nos proventos da vantagem "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998); considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998; considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro Benjamin Zymler), que firmou o seguinte entendimento: " 9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ("opção"), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria." considerando que também está sedimentado, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), o entendimento de que o direito à "opção" foi derrogado ainda em 1995, antes, portanto, de a interessada implementar os requisitos para a inativação; considerando, adicionalmente, que a Lei 8.112/1990 e a jurisprudência do TCU vedam a percepção cumulativa de quintos com a vantagem de opção; considerando a servidora teve a concessão inicial de aposentadoria (Ato Sisac 30773407-04-2017-000132-6) apreciado pela ilegalidade, por meio do Acórdão 11908/2020-TCU-Segunda Câmara e que novo ato expedido em consequência desse julgamento foi remetido para julgamento em 24/10/2021, portanto, há menos de cinco anos, não se operando o prazo decadencial da Lei 9.784/1999; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto ao Tribunal (MP/TCU) foram convergentes quanto à ilegalidade do ato, considerando, por fim, que, apesar de a AudPessoal ter proposto a expedição de determinação para excluir a rubrica impugnada, o MP/TCU alertou para o fato de seu pagamento estar assegurado por força de decisão judicial, proferida nos autos do Processo 1029818-14.2020.4.01.0000, proposto pelo Sindicato dos servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União (Sindilegis); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Terezinha Luíza Cardoso Mendes; b) expedir os comandos especificados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 005.746/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Terezinha Luíza Cardoso Mendes (XXX.208.811-XX), servidora aposentada 1.2. Unidade: Tribunal de Contas da União (TCU) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar à Secretaria-Geral de Administração desta Casa que: 1.7.1. acompanhe a decisão judicial que ampara o pagamento da vantagem "opção" e, uma vez desconstituída a ação que a assegura, adote as medidas administrativas necessárias à regularização do seu pagamento, promovendo, ainda, a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicial definitiva não venha a dispor de modo contrário; 1.7.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação.